Tribunal: TJMT
Processo: 1018502-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018502-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (EMBARGANTE), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (EMBARGANTE), EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 240.810.601-00 (LITISCONSORTES), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (LITISCONSORTES), ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF: 104.472.451-04 (LITISCONSORTES), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1728-43.2009.8.11.0046 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA –
OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE
contra o acórdão que,
à unanimidade, denegou a ordem
ao Mandado de Segurança nº 1018502-89.2020.8.11.0000, assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.”

Alegam omissão, ao argumento da “não intimação das partes, da decisão interlocutória que converteu o julgamento em diligência” e erro de fato, ao argumento de que “as partes não são idênticas e os autos não tramitam em apenso”, com referência, pois, a ação de nº 0001386-03.2007.811.0046, código nº 2395, de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse com a Ação nº 0001728-43.2009.811.0046, código antigo 30625 e atual 11654842 de Indenização.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,

unanimidade,
denegou a ordem
ao Mandado de Segurança nº
1018502-89.2020.8.11.0000
, foi
assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO

À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.”

O Colegiado ao analisar o Mandado de Segurança impetrado pelos agora embargantes de declaração, o fez de forma suficiente, sem deixar de pronunciar sobre qualquer das teses discutidas no
mandamus
.

O acórdão tratou da questão da conversão do julgamento em diligência e não entendeu, ainda que não consignado expressamente, que não se fazia necessária a intimação dos apelantes, agora embargantes de declaração, sobre o despacho proferida pela relatora da Apelação, que converteu o julgamento do apelo em diligência, por se tratar de determinação que fica a critério do julgador, notadamente porque foi direcionado exclusivamente ao juízo de origem com a finalidade de que encaminhasse à Corte a outra anterior ação que envolvia as partes e que serviria para subsidiar o deslinde do recurso então interposto (Apelação).

Também não se verifica o alegado erro de fato, porquanto o acórdão impugnado apenas esclareceu não ter ocorrido surpresa aos então apelantes, aqui embargantes de declaração, a utilização, para subsidiar o julgamento do apelo, de ação na qual eles também figuravam como partes e sobre a qual tinham amplo conhecimento.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado em 31.8.2020 por NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE contra os impetrados: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, referente ao julgamento do Recurso de Apelação nº 0001728- 43.2009.8.11.0046, que tramitou perante a 2ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

O cerne deste Mandado de Segurança
, impetrado em 31.8.2020, ou seja, antes do trânsito em julgado do acordão impugnado (11.9.2020),
é saber se resta demonstrada a ocorrência de teratologia no acórdão
proferido em 11.3.2020 pela 2ª Câmara Cível de Direito Privado, cujo voto condutor foi da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva,
que negou provimento para a Apelação
nº 0001728-43.2009.8.11.0046 tirada da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro,
que julgou parcialmente procedente
a Ação de

Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1728-43.2009.811.0046, 30625, 271/2009, da 1ª Vara da Comarca de Comodoro,
proposta em 06.8.2009 por
Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka em face de Maria Helena Inácio de Andrade, Nelson Geraldo de Andrade e de Elizete Inácio
.

A ação teve por objeto o pedido de condenação dos requeridos
Maria Helena Inácio de Andrade, Nelson Geraldo de Andrade (estes dois aqui impetrantes) e de Elizete Inácio ao pagamento de danos materiais (perdas e danos) de R$58.092,03 e lucros cessantes de R$26.364,4154 mensal por Lucros Cessantes no período que a sentença reconhecer como ocorridos, além de danos morais no valor

a ser fixado pelo juízo.

Os autores da ação indenizatória Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka, alegaram terem adquirido, em 01.7.2007, dos dois primeiros requeridos (Maria Helena Inácio de Andrade e Nelson Geraldo de Andrade) uma empresa denominada Laticínios Comodoro Indústria e Comércio Ltda., com nome fantasia de Laticínio Lírio dos Vales, pelo valor de R$400.000,00, a ser pago de foram parcelada (com pagamento da primeira parcela de R$150.000,00 em 04.6.2007 na conta corrente de Nelson Geraldo)

bem assim que Nelson Geraldo é quem dizia ser proprietário do Laticínio e que o administrava, inclusive foi quem procurou Expedito para fazer a oferta de venda da empresa.

Alegaram ainda, que somente após a formalização do contrato de compra e venda, ou seja, no ato da assinatura, é que Nelson informou que a empresa não estava em seu nome, mas no de sua esposa e no de sua cunhada Maria Helena Inácio de Andrade e Elizete Inácio, respectivamente, bem assim que em razão da demora na solução da demora da colheita de assinaturas das legitimas proprietárias e dos fatos ocorridos após a contratação, como a indevida permanência Nelson à frente dos negócios da empresa já vendida, foi que os autores notificaram as proprietárias, em 22.6.2008, para providenciarem as assinaturas.

Relataram que ao invés de providenciarem as assinaturas as proprietárias fizeram foi propor Ação Anulatória da venda e a reintegração de posse do Laticínio nº
0001386-03.2007.8.11.0046, código 23959
, cuja ação foi julgada procedente em 29.6.2009, o que fez com que fosse proposta esta Ação Indenizatória, a fim de que os autores fossem indenizados pelo prejuízo que tiveram (perdas e danos) de R$58.092,03 referente a aquisição e manutenção de produtos para a melhoria do Laticínio durante o período de vigência ada venda (01.6.2007 a 06.7.2007 e de R$26.364,4154 mensal por Lucros Cessantes no período que a sentença reconhecer como ocorridos, além de danos morais no valor

a ser fixado pelo juízo.

A sentença julgou a ação da seguinte forma:

“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 0 pedido do autor, o que fago com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO os requeridos Maria Helena Inácio de Andrade e Nelson Geraldo de Andrade
ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), com juros legais de mora e correção monetária (INPC) a partir do ajuizamento da ação.
”
(grifei).

Após o recebimento das Apelações interpostas por ambas as partes, a Relatora, em 11.12.2019 (id. 27636477),
converteu o julgamento em diligência e solicitou ao Juízo de origem o encaminhamento da Ação Anulatória da venda e de reintegração de posse do Laticínio nº
0001386-03.2007.8.11.0046, código 23959
, proposta por para subsidiar o julgamento dos recursos
.

Após o encaminhamento da ação pelo Juízo de origem os apelos foram julgados em 11.3.2020, cujo teor do acórdão impugnado foi o seguinte:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Expedito Carneiro de Araújo e Outros
, bem como
Nelson Geraldo de Andrade
e sua esposa
Maria Helena Inácio de Andrade
recorreram da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pelos 1º Apelantes em face dos 2º Apelantes e de
Elizete Inácio
.

Exsurge dos autos que a empresa
Lacticínios Comodoro Indústria e Comércio Ltda
., conhecida por Lacticínio Lírio dos Vales, é composta por 02 (duas) sócias:
Maria Helena Inácio de Andrade
e
Elizete Inácio
; contudo, a administração ficava sob o encargo de
Nelson Geraldo de Andrade
, esposo da sócia
Maria Helena
.

De acordo com a narrativa inicial, o administrador

manifestou o desejo de vender a empresa, mesmo sem anuência prévia da sócia
Elizete Inácio
, tendo encontrado nas pessoas de
Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka
a oportunidade de entabular o negócio.

Em
1.º/06/2007
, dia da assinatura do contrato, os promitentes adquirentes foram cientificados de que
Nelson
não possuía direitos societários sobre o empreendimento, e sim sua esposa
Maria Helena Inácio de Andrade
e a cunhada
Elizete Inácio.

Mesmo assim, diante da promessa feita por
Nelson Geraldo de Andrade
de que iria colher a assinatura de
Elizete Inácio
, os promitentes adquirentes celebraram o Contrato de Compra e Venda pelo preço de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo pago o sinal no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio de depósito realizado, em
04/06/2007
, na conta corrente de
Nelson Geraldo de Andrade
.

No mesmo dia da assinatura (1.º/06/07), os promitentes adquirentes foram imitidos na posse da fábrica de queijos; adquiriram matéria-prima e realizaram alguns investimentos de produção.

Diante da demora em receber a via do contrato assinada pela sócia
Elizete Inácio
, em 22/06/2007, os promitentes adquirentes notificaram-na, a fim de ultimarem os atos para a alteração do Contrato Social.

Ao invés disso, os promitentes adquirentes foram surpreendidos com a citação da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 179/2007 (Código 23959) proposta por
Elizete Inácio
, alegando que foi preterida no direito de preferência na aquisição das cotas societárias de
Maria Helena Inácio de Andrade
, oportunidade em que pugnou pela nulidade do negócio jurídico celebrado entre
Maria Helena Inácio de Andrade
e
Expedito Carneiro de Araújo e Outros
, a devolução do valor pago e a reintegração na posse da fábrica .

Elizete Inácio
obteve êxito no pedido liminar de reintegração de posse, cujo mandado foi cumprido em
06/07/2007
, culminando na saída dos promitentes adquirentes
Expedito Carneiro de Araújo e Outros
.

Insta salientar que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 0001386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959), o Juiz
a quo
nomeou administrador judicial que pagou os fornecedores de insumos e matéria prima contratados durante a gestão dos promitentes adquirentes, bem como realizou Auto de Constatação onde ficou registrada a quantidade de queijo em estoque em 06/07/2007.

Na contestação, os promitentes adquirentes pugnaram, em caso de desfazimento do negócio, pelo reembolso do sinal, pela indenização das despesas tidas durante o período que mantiverem à frente da fábrica, assim como a reintegração na posse dos maquinários cedidos pela empresa Multibom.

Ao prolatar a sentença na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 0001386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959), o Juiz
a quo
fundamentou que não foi respeitado o direito de preferência da sócia
Elizete Inácio
previsto nas Cláusulas 7.ª e 8.ª do Contrato Social da empresa
Lacticínios Comodoro Indústria e Comércio Ltda
., motivo pelo qual anulou o Contrato de Compra e Venda celebrado entre
Expedito e Outros
e
Maria Helena Inácio de Andrade
, retornando-se ao
status quo
.

Considerando que
Elizete Inácio
consignou a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na Ação Anulatória, atinente à aquisição das cotas sociais de
Maria Helena Inácio de Andrade
, exercendo, assim, o seu direito de preferência, o Juiz da causa autorizou o seu levantamento pela sócia retirante, decotadas as taxas, custas, diligências e honorários advocatícios.

Tendo em vista a omissão do Juiz sentenciante no tocante ao pedido de indenização pelas perdas e danos formulado pelos promitentes adquirentes

na Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), em sede

de Aclaratórios, sanou o vício e acolheu,
em parte
, a pretensão.

Isto é, na demanda acima mencionada, o Juiz de 1.º grau
autorizou o levantamento do valor de R$ 31.637,54 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
concernente ao
ressarcimento dos LUCROS

CESSANTES
, ou seja, aquilo que
Expedito e Outros
tiveram durante o tempo que administraram a fábrica, tomando-se por base o Auto de Constatação confeccionado em 06/07/2007. Adverte-se que referido numerário, acrescidos dos consectários legais, foi levantado por meio do Alvará Judicial n.º 43649/2009.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização pelos
DANOS EMERGENTES
, relativas às despesas e investimentos realizados entre 1.º/06/2007 e 06/07/2007, o julgador entendeu que tal assunto deveria ser objeto de ação autônoma.

Transitada em julgado a sentença proferida na Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), os promitentes adquirentes
Expedito e Outros
manejaram esta demanda em que requereram indenização pelos danos emergentes.

E não foi só isso: questionaram o cálculo dos lucros cessantes promovido na Anulatória e pediram indenização por
DANOS MORAIS
sofridos durante os 36 (trinta e seis) dias que estiveram à frente da Lacticínio Lírio dos Vales, entre 1.º/06/2007 e 06/07/2007.

Quanto aos
DANOS EMERGENTES
, pleitearam o ressarcimento de todas as despesas que arcaram no período da administração do empreendimento, no montante de R$ 58.092,03 (cinquenta e oito mil, e noventa e dois reais e três centavos) decorrente, segundo as notas fiscais juntadas na Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), em:

(i)
Balança eletrônica no montante de R$ 4.163,70 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta centavos) adquirida em
11/07/2007
;

(ii)
Prestação de serviços autônomos no valor R$ 4.442,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), conforme recibo emitido em
07/07/2007
;

(iii)
Salário de 12 (doze) funcionários no total de R$ 10.546,01 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) pagos em
12/06/2007
;

(iv)
ICMS diferido (Auto de Apreensão e Depósito Receita Federal n.º 390636) na importância de R$ 418,11 (quatrocentos e dezoito reais e onze centavos) pago em
04/07/2007
;

(v) Orçamento
de reparos no valor de R$ 3.304,00 (três mil, trezentos e quatro reais);

(vi)
Estrutura de ferros e esquadrias no valor de R$ 3.355,00 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme NF 006/020 emitida em
17/07/2007
;

(vii)
Prestação de serviço metalúrgico realizado em
30/07/2007
, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

(viii)
Serviços de Borracharia realizados em
02/07/2007
na quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), em
05/07/2007
no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), e em
16/07/2007
no montante de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais);

(ix)
Notas Fiscais n.º, 136, 137, 281, 282, 455, 278 e 481, emitidas em
junho de 2007
, atinentes a equipamentos elétricos na quantia total de R$ 1.104,10 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos);

(x)
Nota Fiscal n.º 3594, de
09/07/2007
, no valor de R$ 106,15 (cento e seis reais e quinze centavos);

(xi)
Orçamentos emitidos em 1.º/06/2007, 02/06/2007, 04/06/2007, 06/06/2007, 09/06/2007, 12/06/2007, 14/06/2007, 15/06/2007, 18/06/2007, 21/06/2007, 28/06/2007 e 30/06/2007 na importância total de R$ 6.957,36 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos);

(xii)
Notas Fiscais n.º 3595, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3603, 3605, 3606, 3607 e 3608, todas emitidas pela Comodoro Autopeças em
09/07/2007
, na quantia total de R$ 6.605,63 (seis mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e três centavos);

(xiii)
Notas Fiscais n.º 642, 387 e 254 todas emitidas pela Impacto Bomba Injetora em
05/07/2007
, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

(xiv)
Nota Fiscal n.º 328, 329, 4124, 4125, 4129, 4130, 318 e 4084, emitidas pela Co Peças em
19/06/2007
,
03 e 04/07/2007
, no valor global de R$ 3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais);

(xv)
Notas Fiscais n.º 1093, 1544 e 1545 emitidas pela Autoelétrica Robert em
06/06/2007
e em
21/06/2007
, no valor de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais);

(xvi)
Nota Fiscal n.º 586, emitida pela Brastorno em
27/06/2007
, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais);

(xvii)
Notas Fiscais n.º 735 e 553, emitidas pela Valiani em
16 e 17/06/2007
, no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos);

(xviii)
Notas Fiscais n.º 2532, 1018 e 2524, emitidas pela Motobikes em
19 e

29/06/2007, 03/07/2007
, no valor total de R$ 250,46 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos);

(xix)
Notas Fiscais n.º 76401, 76402 e 76403, emitidas pelo Posto Cidade em
03/07/2007
, no valor de R$ 3.295,81 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos);

(xx)
Cupom Fiscal emitido pelo Posto Comodoro em
30/06/2007
, no valor de R$ 70,11 (setenta reais e onze centavos);

(xxi)
Requisições de Combustível n.º 179253, 179260, 179262, 179265, 179270, 179272, 179277, 179281, 179282, 179283, 179287, 179292, 179224, 179252, 179256, 179258, 179259, 179264, 179266, 179268, 179275, 179279, 179284, 179289, 179293, 179294, 179290, 179299, 179300, 179236, 179295, 179298, 179251, 179255, 179261, 179263, 179267 todas emitidas no mês de
junho/2007
, pela
Laticínio Cerejeiras Multibom Ltda
. ao Posto Cidade, no montante de R$ 2.619,00 (dois mil seiscentos e dezenove reais).

(xxii)
Nota Fiscal n.º 817, emitida pela Automecânica Paraná em
13/07/2007
, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais);

(xxiii)
Nota Fiscal n.º 8209, emitida pelo Hotel Veneza em
10/07/2007
, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais);

(xxiv)
Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em
05/07/2007
, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);

(xxv)
Nota Fiscal n.º 80506, emitida pelo Posto Farol em
11/06/2007
, no valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais);

(xxvi)
Nota Fiscal n.º 48886, emitida pela Todimo em
03/07/2007
, no valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e onze centavos);

(xxvii)
Nota Fiscal n.º 2770, emitida pela Gotardo Pneus em
13/06/2007
, no valor de R$ 100,00 (cem reais);

(xxviii)
Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em
05/07/2007
, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);

(xxix)
Nota Fiscal n.º 77065, emitida pela Plasmel em
23/06/2007
, no valor de R$ 2.474,85 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

(xxx)
Nota Fiscal n.º 556, emitida pela Laticínio Multibom em
29/06/2007
, no valor de R$ 930,00 (cem reais);

(xxxi)
Nota Fiscal n.º 250186, emitida pela Unipac em
02/07/2007
, no valor de R$ 6.096,65 (seis mil e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos);

(xxxii)
Nota Fiscal n.º 3.889, emitida pela Química Brasil em
02/07/2007
, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais);

Relativamente aos
LUCROS CESSANTES
, os promitentes adquirentes sustentaram que, além dos
R$ 31.637,54 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
já reconhecidos na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 0001386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959), também deixaram de obter a renda líquida mensal de
R$ 26.364,61 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, proveniente do lucro diário de R$ 878,82 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), já descontado o ICMS e o custo com a matéria prima.

Por fim, pleitearam a reparação pelos
danos morais
sofridos com a situação enfrentada, mormente por serem adquirentes de boa-fé.

Encerrada a instrução, durante a qual foi realizada audiência para a oitiva de testemunhas, o Juiz
a quo
prolatou a sentença recorrida em que rechaçou os pedidos de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) à míngua de juntada de documentos comprobatórios e, ainda, de pedido de prova emprestada.

O Juiz sentenciante assentou, ainda, que os promitentes adquirentes poderiam ter juntado cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959); todavia, quedaram-se silentes, tendo produzido apenas a prova oral, cujos depoimentos não foram suficientes para comprovar o dano material alegado.

Acolheu o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os promitentes adquirentes acreditaram na palavra do administrador
Nelson
e da sua esposa
Maria Helena Inácio de Andrade,
uma das sócias da empresa, os quais garantiram que a outra sócia, Sra.
Elizete Inácio
, iria concordar com a negociação e assinar o contrato; contudo não foi isso que ocorreu, causando tanto prejuízo financeiro, quanto angústia e sentimento de vexame perante funcionários, fornecedores e prestadores de serviços diante da frustração do negócio.

Em vista disso,
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Ao final, o Juiz sentenciante distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, vedando compensação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

- DO RECURSO INTERPOSTO POR
EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO
,
ANTÔNIO PEREIRA FILHO
E
ALDO TANAKA.

Os Apelantes se insurgem quanto à parte da sentença que rechaçou o pedido de indenização por danos emergentes e de complementação dos lucros cessantes.

O Juiz da instância singela rechaçou o pedido indenizatório por danos materiais fundado na tese de que os Apelantes deixaram de juntar provas documentais. Estas, por sua vez, foram produzidas na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n.º 0001386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959), conforme relatado no preâmbulo deste voto, e poderiam ser facilmente consultadas pelo Julgador, já que o feito estava arquivado naquela Comarca.

Com efeito, no sistema pátrio, o jurisdicionado tem direito à ordem jurídica que abrange não só o contraditório sob a ótima formal, mas também substancial, incluindo nesse mister o devido processo legal e a participação dialética na formação do convencimento do juiz da causa.

Nesse prisma, o processo deve refletir o que se denomina cooperação intersubjetiva, pautada na boa-fé e, até mesmo com o auxílio do juiz, sem que macule o princípio da demanda ou da imparcialidade.

Com o advento do atual CPC, intensificou-se a atuação do juiz no processo, que não deve estar completamente inerte como outrora, cabendo-lhe zelar pelo processo para que seja capaz de permitir: a adequada verificação dos fatos e participação das partes em contraditório efetivo, a justa aplicação das normas e a efetividade da tutela dos direitos.

Sob essa perspectiva, não é admissível a rejeição do pedido de indenização por danos materiais tão-somente porque os Apelantes não juntaram a cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959) ou deixaram de formular pedido expresso de prova emprestada, uma vez que tal providência poderia ser resolvida com a simples requisição do julgador.

Ultrapassada a questão, passo à análise dos pedidos de danos materiais e, desde logo, ressalto que o pedido de
complementação dos

LUCROS CESSANTES
já não comporta discussão no caso concreto, uma vez que o assunto já foi debatido e julgado na citada Ação Anulatória, estando o tema acobertado pelo manto da coisa julgada.

Conforme dito alhures, o Juiz
a quo,
condutor da Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), analisou o pedido de indenização pelos lucros cessantes em sede

de Embargos de Declaração
e reconheceu como devido o

levantamento, pelos Apelantes, do valor de R$ 31.637,54 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
referente aos queijos produzidos no período em que estiveram à frente da administração da fábrica e que não foram vendidos, conforme certificado no Auto de Constatação lavrado em 06/07/2007, data da saída dos Apelantes.

Portanto, descabe rediscutir a mesma matéria, ainda que sob a tese de que deixaram de obter a renda líquida mensal, em respeito à coisa julgada. De toda sorte, cabia aos Apelantes trazer essa temática na Ação Anulatória, e não nesta demanda, como forma de complementar o ressarcimento dos prejuízos experimentados.

Dito isso, afasto o pedido de indenização por lucros cessantes ante o óbice da coisa julgada.

Por outro lado, no que tange aos
DANOS EMERGENTES
, que equivalem à efetiva perda sofrida com o negócio jurídico, no caso dos autos, convém anotar que é incontroversa a responsabilidade civil dos Apelados
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
sob a ótica da responsabilidade pré-contratual.

É sabido que a responsabilidade pré-contratual decorre de momento anterior à formação do contrato, na fase das negociações para a sua efetivação, e é capaz de gerar direitos e obrigações provenientes do princípio da boa-fé objetiva, dada a postura leal e sincera que se espera das no momento das tratativas.

No caso, ficou evidente que os Apelados feriram a regra de confiabilidade perante os Apelantes e, com isso, geraram danos. O nexo causal exsurge da promessa não cumprida feita pelos Apelados de que a sócia
Elizete Inácio
assentiria à venda da fábrica de queijos, fazendo com que os Apelantes pagassem o sinal e promovessem melhoras e investimentos no negócio, já que acreditaram na seriedade das tratativas.

Dito de outro modo, os Apelados permitiram que os Apelantes efetuassem despesas e trabalho na fábrica de queijos, atraindo para si (Apelados) a responsabilidade pelo rompimento arbitrário ou imprudente, sendo culpados pelo prejuízo material efetivamente comprovado durante o período que os Apelantes administraram a empresa, compreendido entre
1.º/06/2007
(data da assinatura do contrato) e
06/07/2007
(data do cumprimento da ordem judicial para desocupação da fábrica).

Fixado o lapso temporal do investimento material efetivado pelos Apelantes, em cotejo com a farta documentação acostada na Ação Anulatória n.º 179/2007 (Código 23959), tenho que os danos emergentes reembolsáveis são:
(i)
pagamento de salário de 12 (doze) funcionários no total de R$ 10.546,01 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) em
12/06/2007;

(ii)
pagamento de ICMS diferido (Auto de Apreensão e Depósito Receita Federal n.º 390636) na importância de R$ 418,11 (quatrocentos e dezoito reais e onze centavos) em
04/07/2007
;
(iii)
serviços de Borracharia realizados em
02/07/2007
na quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) e em
05/07/2007
no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais);
(iv)
compra de equipamentos elétricos conforme Notas Fiscais n.º, 136, 137, 281, 282, 455, 278 e 481, emitidas em
junho de 2007
, na quantia total de R$ 1.104,10 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos);
(v)
Notas Fiscais n.º 642, 387 e 254 todas emitidas pela Impacto Bomba Injetora em
05/07/2007
, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais);
(vi)
notas Fiscais n.º 328, 329, 4124, 4125, 4129, 4130, 318 e 4084, emitidas pela Co Peças em
19/06/2007
,
03 e 04/07/2007
, no valor global de R$ 3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais);
(vii)
notas Fiscais n.º 1093, 1544 e 1545 emitidas pela Autoelétrica Robert em
06/06/2007
e em
21/06/2007
, no valor de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais);
(viii)
nota Fiscal n.º 586, emitida pela Brastorno em
27/06/2007
, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais);
(ix)
notas Fiscais n.º 735 e 553, emitidas pela Valiani em
16 e 17/06/2007
, no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos);
(x)
notas fiscais n.º 2532, 1018 e 2524, emitidas pela Motobikes em
19 e

29/06/2007, 03/07/2007
, no valor total de R$ 250,46 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos);
(xi)
Notas Fiscais n.º 76401, 76402 e 76403, emitidas pelo Posto Cidade em
03/07/2007
, no valor de R$ 3.295,81 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos);
(xii)
Cupom Fiscal emitido pelo Posto Comodoro em
30/06/2007
, no valor de R$ 70,11 (setenta reais e onze centavos);
(xiii)
Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em
05/07/2007
, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);
(xiv)
nota Fiscal n.º 80506, emitida pelo Posto Farol em
11/06/2007
, no valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais);
(xv)
Nota Fiscal n.º 48886, emitida pela Todimo em
03/07/2007
, no valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e onze centavos);
(xvi)
Nota Fiscal n.º 2770, emitida pela Gotardo Pneus em
13/06/2007
, no valor de R$ 100,00 (cem reais);
(xvii)
Nota Fiscal n.º 292, emitida pelo Minimercado Bella Vista em
05/07/2007
, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);
(xviii)
Nota Fiscal n.º 77065, emitida pela Plasmel em
23/06/2007
, no valor de R$ 2.474,85 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
(xix)
Nota Fiscal n.º 556, emitida pela Laticínio Multibom em
29/06/2007
, no valor de R$ 930,00 (cem reais);
(xx)
Nota Fiscal n.º 250186, emitida pela Unipac em
02/07/2007
, no valor de R$ 6.096,65 (seis mil e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), e
(xxi)
Nota Fiscal n.º 3.889, emitida pela Química Brasil em
02/07/2007
, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais);

A soma de todos os comprovantes acima discriminados é de
R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos)
, que deverá ser ressarcido pelos Apelados, mediante correção pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Insta salientar que os orçamentos e as Requisições de Combustível n.º 179253, 179260, 179262, 179265, 179270, 179272, 179277, 179281, 179282, 179283, 179287, 179292, 179224, 179252, 179256, 179258, 179259, 179264, 179266, 179268, 179275, 179279, 179284, 179289, 179293, 179294, 179290, 179299, 179300, 179236, 179295, 179298, 179251, 179255, 179261, 179263, 179267 emitidas no mês de
junho/2007
pela empresa
Laticínio Cerejeiras Multibom Ltda
. ao Posto Cidade, não comprovam o dano emergente, uma vez que orçamento não faz prova da efetiva prestação do serviço ou aquisição do produto.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Expedito Carneiro de Araújo
,
Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka
para condenar
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
ao pagamento de indenização por danos emergentes no montante de
R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos)
, corrigido pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

- Do Recurso interposto por
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
.

Os Apelantes não se conformam com o capítulo que versa sobre a indenização por dano moral. Alegam que os promitentes adquirentes da fábrica de queijos tinham consciência de que o negócio corria o risco de não prosperar, haja vista que era imprescindível a anuência da sócia preterida na venda, Sra.
Elizete Inácio
, que não se confirmou.

A questão atinente à culpa e à responsabilidade civil dos Apelantes já foi abordada e confirmada na análise do apelo interposto pelos Apelados, estando configurada a ofensa à honra destes, notadamente em virtude dos sentimentos de frustração e dor pela quebra da confiança e da boa-fé com que atuaram nas tratativas.

Com efeito, os Apelantes incorreram em deslealdade contratual, falta de cooperação e transparência no tocante à possibilidade de a sócia preterira não aceitar a negociação, fazendo com que fossem submetidos à vergonha perante terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

Logo, sem delongas, mantenho inalterada a sentença no capítulo atinente à indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é sabido que o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior é a consideração sobre as condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se dar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

No caso dos autos, os Apelados investiram no negócio, contrataram pessoal, adquiriram matéria-prima, produziram queijo que não pôde ser comercializado conforme Auto de Constatação, durante 36 (trinta e seis) dias.

De outro giro, os Apelantes se beneficiaram com a venda de suas partes na fábrica, uma vez que a sócia preterida
Elizete Inácio
pagou o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela parte que cabia à sócia retirante
Maria Helena Inácio de Andrade
, o que significa que o valor arbitrado na origem é conduzinte com o abalo moral, além de respeitar a dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Dito isso, mantenho incólume o valor danos morais, razão porque
nego provimento
ao apelo interposto por
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
.

Considerando o resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência e fixo o percentual de 80% para
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade,
bem como 20% para
Expedito Carneiro de Araújo
,
Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka
.

Quanto aos honorários recursais, condeno apenas
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 1.º, do CPC. Deixo de condenar
Expedito Carneiro de Araújo
,
Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka
, uma vez que o parcial provimento não enseja honorários no duplo grau, conforme orientação do STJ. É como voto.”

(grifo próprio).

E não se verifica, pois, a alegada teratologia.

Sucede que a Relatora, ao converter o julgamento em diligência e solicitar ao juízo de origem o encaminhamento da Ação Anulatória, o fez para subsidiar o julgamento das Apelações interpostas na Ação de Indenização movida contra os aqui impetrantes,
cujo ato de conversão de julgamento em diligência é compatível, inclusive, com a regra processual.

Veja o disposto no
§3º, art. art. 938 do CPC, que possibilita ao julgador a conversão do julgamento em diligência
:

“
Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 3º
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução
.”

(grifei).

E a utilização dos fatos e fundamentos jurídicos ocorridos no âmbito da ação solicitada, ou seja, da Ação Anulatória, não induzem a ofensa a nenhum dos arguidos princípios e menos ainda a disposição de lei
.

Sucede que a utilização, pelo julgador, da prova emprestada, máxime se advinda de outro processo, público e, em especial, de lide da qual as partes, inclusive, também participaram e tiveram todo o acesso, atende ao princípio da economia processual, como, aliás, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento de seu parecer se transcreve
:

“
Dessa forma, observo que não há óbices para enfrentamento do mérito do presente mandado de segurança.

Para analisar o mérito da causa, torna-se necessário analisar o histórico processual da demanda, como forma de compreender a razão da utilização da prova emprestada pela douta Relatora no julgamento da Apelação nº0001728-43.2009.8.11.0046.

Nesse aspecto, em análise do voto da douta Relatora, verifica-se que Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka celebraram um contrato de compra e venda com os Impetrantes Nelson e Maria Helena, sendo que o objeto do contrato era a venda de uma empresa de laticínio que pertencia ao casal e a Sra. Elizete Inácio, sendo que o contrato foi celebrado sem a anuência desta.

Ocorre que os adquirentes, ora Impetrantes, foram imitidos na posse da empresa em 01/06/2007, passando a gerir o negócio com a produção de queijo.

Não obstante a realização do negócio, a Sra. Elizete Inácio ingressou com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse nº179/2007 (Código 23959), e obteve êxito na liminar e na desocupação dos adquirentes, o que acarretou na propositura da Ação Indenizatória com o objetivo dos Impetrantes serem indenizados pelos danos materiais e morais sofridos com a rescisão do negócio, uma vez que tiveram despesas com a produção de queijo e deixaram de lucrar com a venda de algumas unidades.

DIANTE DA RELAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS, A DOUTA RELATORA VERIFICOU QUE A AÇÃO INDENIZATÓRIA TRAMITOU EM APENSO À ANULATÓRIA
, concluindo que as provas produzidas nesta foram emprestadas para o deslinde da indenizatória, de maneira que seria necessário que fosse possibilitado o acesso da Relatora ao acervo probatório produzido como forma de elucidar os fatos (id. 56029466).

DESSA FORMA, ENTENDO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUESTIONADA PELAS RAZÕES QUE PASSO A EXPOR
.

No presente caso, a douta Relatora utilizou-se da prova emprestada, a qual é admitida no ordenamento jurídico, encontrando previsão no artigo 372 do CPC,
in verbis:

Art. 372.

O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Nesse aspecto, a prova emprestada, nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, representa uma resposta aos anseios de economia processual, de maneira que dispensa a produção de provas já existentes, como também caracteriza uma busca da verdade possível, em especial nas situações em que é impossível produzir novamente a prova
1
.

Assim, é possível que o julgador opte pela prova emprestada, em respeito a economia processual, além de representar uma forma de busca da verdade possível, desde que haja o respeito ao contraditório.

Isso porque, na lição de Humberto Theodoro Júnior, a teoria da prova não pode ser indiferente à verdade, de maneira que o julgador deve atentar-se em apurar a verdade dos fatos em torno dos quais se estabeleceu a lide. Nas palavras do doutrinador:

A teoria da prova, em nossa lei processual, não pode ser vista como algo manejável com indiferença à verdade, e como simples peça útil à resolução de conflitos. A função do processo é dar atuação efetiva à vontade concreta do direito, não apenas dar solução a lides. A ordem constitucional se acha comprometida com a promoção da justiça, e não se garante justiça, sem que o juiz (representante do Estado no processo) se empenhe em apurar a verdade dos fatos em torno dos quais se estabeleceu o litígio. Se a Constituição exige dele solução justa, é claro que lhe impõe o dever de se preparar, adequadamente, para conhecer a verdade e co base nela chegar à justa composição do conflito
2
.

NO PRESENTE CASO, A EXISTÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA JÁ ERA DE CONHECIMENTO DOS IMPETRANTES, OS QUAIS PARTICIPARAM ATIVAMENTE DO PROCESSO EM COMENTO, NÃO ACARRETANDO EM NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO QUE LÁ SE ENCONTRAVA
.

VALE MENCIONAR, AINDA, QUE AS PROVAS EMPRESTADAS ERAM DE UM PROCESSO QUE SE ENCONTRAVA EM APENSO, O QUAL NÃO TINHA SIDO DIGITALIZADO E INTEGRADO AO RECURSO DE APELAÇÃO Nº0001728-43.2009.8.11.0046, O QUE ACARRETOU NA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA QUE A RELATORA TIVESSE ACESSO A TAIS PROVAS
.

ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE AS PROVAS EMPRESTADAS ESTAVAM NO PROCESSO EM APENSO, O QUAL TEVE PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES, QUE PUDERAM EXERCER O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ALÉM DO FATO DE QUE SE TRATAM DAS MESMAS PARTES EM AMBOS OS PROCESSOS
.

No mesmo sentido em julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – CHEQUES SUSTADOS – PROTESTO EFETUADO - RECONVENÇÃO – PAGAMENTO DOS TÍTULOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PROVA EMPRESTADA
DE AUTOS EM APENSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - REJEITADA –
MÉRITO – PROTESTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS SOB O “MOTIVO 21 – CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO” – PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROTESTO JUDICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EFETUADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA
PARTE
REQUERIDA - MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A
prova emprestada
teve sua origem nos autos em apenso que tramitaram concomitantemente aos autos da declaratória, de modo que constam cópias dos documentos ali mencionados junto à inicial, aos quais o apelante teve acesso antes da contestação, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório.
Restou demonstrado nos autos que o apelante deixou de se cercar dos cuidados e da cautela necessários, agindo de forma negligente ao enviar a protesto títulos sobre os quais sabia existir contraordem de pagamento, sem se certificar do que de fato ocorrera, e ciente de publicação de edital de protesto judicial sobre os
mesmos
títulos. Evidente a ausência de boa-fé de quem recebe o título depois da contraordem dada pelo emitente ao banco sacado e o encaminha abusivamente a protesto.

(N.U 0003421-53.2007.8.11.0007, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)
– grifo proposital

APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA EMPRESTADA
– POSSIBILIDADE –
PROVA
ATÍPICA – COLHIDA EM PROCESSO DE NATUREZA POSSESSÓRIA ENTRE AS
MESMAS PARTES
- ECONOMIA PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL E DO ANIMUS DOMINI - REQUISITO INDISPENSÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não caracteriza violação ao ordenamento jurídico a utilização da
prova emprestada
de outro processo
para se apurar questões de ordem possessória,
mormente quando este trata das
mesmas partes
, mesmo juiz,
mesmas
testemunhas e mesmo objeto da lide, inclusive tal procedimento vai ao encontro da necessária celeridade processual, evitando-se a repetição daquilo que já foi produzido.
O lapso temporal e o aninus domini são os principais requisitos para se comprovar a prescrição aquisitiva através da usucapião (art.550 do CC/1916). Se as
provas
não denunciam a presença dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária, quais sejam, o lapso temporal de vinte anos de posse mansa e pacífica, bem como o animus domini, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, mormente se a ocupação e a utilização do imóvel objeto da lide deu-se unicamente por ato de mera permissão do seu proprietário, o que foi confirmado pelo próprio apelante.

(N.U 0064308-53.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013)
– grifo proposital

Soma-se a isso, o Relator, nos termos do artigo 938, §3º, do CPC possui a prerrogativa de converter o julgamento em diligência, se visualizar que há necessidade de produção de prova, para decidir o recurso após a conclusão da instrução
, veja-se:

Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.
-
grifo proposital

Dessa forma, a douta Relatora, ao converter em diligência o julgamento da Apelação nº0001728-43.2009.8.11.0046, utilizou-se de seus poderes nos termos do artigo 938, §3º do CPC, de maneira que não houve violação à imparcialidade, tampouco ao contraditório
.

A propósito, a diligência realizada para possibilitar a prova emprestada significou a concretização do princípio da cooperação, previsto no artigo 6ºdo CPC, uma vez que todos os sujeitos processuais devem cooperar para se obter decisão de mérito justa e efetiva, tendo o juiz um papel importante para concretização deste princípio.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pela denegação da segurança.
”
(grifo próprio e nosso).

Oportuno consignar que os requeridos da Ação indenizatória, NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE, aqui impetrantes, integraram a lide da Ação Anulatória
,
cuja ação foi requisitada pela Relatora para subsidiar o julgamento dos apelos interpostos na Ação Indenizatória, cujo acórdão é atacado por este Mandado de Segurança
.

Aliás, os autores Expedito Carneiro de Araújo e outros, ao proporem a Ação de Indenização contra Maria Helena Inácio de Andrade e outros, aqui impetrantes, postularam, na petição inicial,
o processamento mediante a distribuição por dependência com a
Ação Anulatória da venda e de Reintegração de posse do Laticínio nº
0001386-03.2007.8.11.0046, código 23959
, conforme transcrição do fragmento da petição oficial:

“
Distribuição por Dependência: Processo n. 23959 -2007/170
.

ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPACAO DA TUTELA JURISDICIONAL DO ESTADO Pelo Rito do Estatuto do Idoso EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO,

brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 11° 240.810.601-00 e do RG n“ 1.409.481 SS1’/PR, residente c domiciliado na Rua Jordânia, n° 2301, Centre, na cidade de Cerejeiras-RO: ANTONIO PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF nº 104.472.481-00

e do RG n° 1.179.331-4 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua São Geraldo Carneiro, n° 280, Centro, na cidade de

Juara-MT: ALDO TANAKA, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n“ 706.010.898-04 e do RG n° 5639148 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua São Joaquim da Barra, n° 201 CEP 15805-055, Bairro Jardim Bosque, na cidade de Catanduva-SP, por seus procuradores infra-firmados (doc. 01), Josemário Seco, devidamente

inscrito na OAB/RO sob n. 724, Leandro Márcio Pedot, devidamente inscrito na OAB/RO n. 2022 e Nunzio Grasso Junior, devidamente inscrito na OAB/RO sob nº 3904, todos com escritório na Av. Capitão Castro, nº 3446, Centro, Vilhena-RO, onde recebem intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro nos artigos 186, 187 e 927, ambos do Código Civil, no artigo 5º, incisos V e X da CF, e no artigo 273 do Código de Processo Civil, propor a presente Ação Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela Jurisdiciona do Estado em desfavor de MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, brasileira, casada,

comerciante, portadora do CPF n° 827.881.118-00 e do RC: n“ 9.277.482 SS1’/SP, residente e domiciliada à Rua das Mangueiras. n° 3408, Centro, na cidade de Comodoro-MT; NELSON GERALDO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comerciante, de CPF e RG ignorados, residente e domiciliado à Rua das Mangueiras, nº 3408, Centro, na cidade de Comodoro-MT; ELIZETE INACIO, brasileira, solteira, comerciante, portadora do CPF nº 145.605.998-07 e do RG n° 19.336256 SS1/CE, residente e domiciliada à Av. Paraná, nº 3326, Centro, na cidade de Comodoro, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
”
(grifei).

De modo que não teve surpresa para nenhuma das partes, em especial, para os aqui impetrantes, a utilização, pela Relatora da Apelação, dos fatos ocorridos no bojo da Ação Anulatória, máxime porque a Ação de Indenização foi distribuída com pedido de dependência da referida Anulatória, da qual, reitera-se, os aqui impetrantes, participaram na condições de requeridos e tiveram amplo acesso aa todas as fases do processo
.

Isto posto,
denega-se a ordem
.” (grifo próprio e nosso).

Oportuno consignar que o inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda autoriza a utilização de embargos de declaração, que tem natureza integrativa e não servem para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
as embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, denegou a ordem ao Mandado de Segurança nº
1018502-89.2020.8.11.0000 impetrado pelos agora embargantes de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022